Tribunal: TJPA
Processo: 0006323-20.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003). A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, depoimentos de policiais e confissão do réu, em consonância com o art. 155 do CPP. A jurisprudência reconhece a idoneidade do depoimento policial como meio de prova quando harmônico com os demais elementos dos autos ([STJ], HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021). 4. O estado de necessidade não se configura, pois não basta o temor subjetivo para legitimar o porte ilegal de arma, sendo necessária situação de perigo atual e inevitável (TJDF, Apelação 0706669-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/05/2020). 5. A dosimetria exige reparo. A culpabilidade, comportamento da vítima e as consequências do crime são neutras. Remanesce apenas a reincidência como circunstância desfavorável. Assim, a pena-base deve ser fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Reconhecida a atenuante da confissão, aplica-se redução de 1/6, fixando-se a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, conforme a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 do STF. 6. Mantém-se o regime semiaberto em razão da reincidência (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Não cabe substituição da pena nem suspensão condicional, em razão da reincidência (CP, arts. 44, III, e 77, I e II). III. DISPOSITIVO 7. Apelação criminal parcialmente provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59, 68, 77, I e II; CPP, art. 155; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 9.847/2019, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 444; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 18; TJPA, Súmula nº 19; TJPA, Súmula nº 23; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/11/2015; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.157.102/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), j. 18/06/2025; STJ, AgRg no HC 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), j. 18/06/2025; STJ, AgRg no HC 726.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/03/2022; TJDF, Apelação 0706669-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/05/2020; TJRO, Apelação Criminal 7045064-87.2021.822.0001, Rel. Des. Jorge Leal, j. 28/09/2023; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, j. 23/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006323-20.2020.8.14.0401

APELANTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003).

A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação; (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, depoimentos de policiais e confissão do réu, em consonância com o art. 155 do CPP. A jurisprudência reconhece a idoneidade do depoimento policial como meio de prova quando harmônico com os demais elementos dos autos ([STJ], HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021).

4. O estado de necessidade não se configura, pois não basta o temor subjetivo para legitimar o porte ilegal de arma, sendo necessária situação de perigo atual e inevitável (TJDF, Apelação 0706669-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/05/2020).

5. A dosimetria exige reparo. A culpabilidade, comportamento da vítima e as consequências do crime são neutras. Remanesce apenas a reincidência como circunstância desfavorável. Assim, a pena-base deve ser fixada em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. Reconhecida a atenuante da confissão, aplica-se redução de 1/6, fixando-se a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, conforme a Súmula nº 231 do STJ e o Tema 158 do STF.

6. Mantém-se o regime semiaberto em razão da reincidência (CP, art. 33, §§ 2º e 3º). Não cabe substituição da pena nem suspensão condicional, em razão da reincidência (CP, arts. 44, III, e 77, I e II).

III.

DISPOSITIVO

7. Apelação criminal parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, III, 59, 68, 77, I e II; CPP, art. 155; Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 9.847/2019, art. 30.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STJ, Súmula nº 444; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 18; TJPA, Súmula nº 19; TJPA, Súmula nº 23; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19/11/2015; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20/05/2008; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.157.102/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), j. 18/06/2025; STJ, AgRg no HC 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Conv. TJSP), j. 18/06/2025; STJ, AgRg no HC 726.043/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/03/2022; TJDF, Apelação 0706669-68.2019.8.07.0009, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 14/05/2020; TJRO, Apelação Criminal 7045064-87.2021.822.0001, Rel. Des. Jorge Leal, j. 28/09/2023; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Rel. Des. Valeria Rodrigues, j. 23/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de ­­­­setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Paulo Roberto de Souza dos Santos, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Presencial (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01. DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02.
DA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. ESTADO DE NECESSIDADE

Faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23966430 - Págs. 2 a 5):

A materialidade restou comprovada diante do Boletim de Ocorrência Policial de (ID 53954851– Pág. 05), pelos autos de Apreensão e Apresentação (ID 53954852– Pág. 02), bem como pelas provas testemunhais colhidas durante a instrução processual.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, posto que a conduta redunda em elementares do crime.

Da Autoria.

Quanto à autoria, a declaração testemunhal prestada em Juízo em conjunto com os relatos colhidos na fase inquisitiva e as provas presentes dos autos processuais não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do Art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, deve ser imputada ao réu PAULO ROBERTO DE SOUZA DOS SANTOS,

As provas testemunhais são fartas, robustas e irrepreensíveis, conferindo certeza à Denúncia, mormente diante da unicidade dos depoimentos prestados em juízo, vejamos:

A testemunha Thomas Victor Castro Goulart, policial militar, informou que no dia do fato a guarnição foi acionada para averiguar ocorrência de furtos de hidrômetro. Que ao chegarem no local, constataram a existência de diversos casos de furto de hidrômetro. Que ao realizarem a captura do acusado, foram encontrados em sua posse diversos hidrômetros. Que a vítima indicou o local onde o acusado estava.

A testemunha Camilo Emmanuel Viana Amor Divino, policial rodoviário federal, disse que estava realizando rondas na rodovia quando avistou uma moto com a placa parcialmente coberta por um papelão. Que foram averiguar o veículo e ao se aproximarem do dono do veículo, percebeu que este apresentava um volume embaixo de sua camisa mais precisamente na região de sua cintura. Que diante disso, realizam a busca pessoal no acusado, momento no qual constaram que ele estava portando uma arma de fogo do tipo revólver contendo seis munições. Que ao ser questionado sobre a arma, o acusado afirmou ser policial militar, mas não apresentou qualquer documentação que comprovasse sua alegação. Que por meio do sistema da PRF, conseguiram identificar o acusado como policial reformado da Polícia Militar desde 2012. Que ao realizarem averiguação do registro da arma, constataram que esta não possuía registro.

A testemunha Daniel de Paula Castanheira, policial rodoviário federal, disse que sua equipe estava realizando rondas quando avistaram uma motocicleta com a placa parcialmente coberta com um papelão, com isso foram realizar averiguações, momento no qual o acusado se aproximou se apresentando como dono do veículo. Que quando o acusado se aproximou, puderam perceber um volume na roupa do acusado, na região de sua cintura, com isso realizaram sua revista pessoal, durante a qual encontraram um revólver municiado na posse do acusado. Que o acusado se apresentou como policial reformado da polícia militar. Que em um dado momento, passou uma viatura da polícia militar próximo ao local, os quais por meio do sistema da polícia militar confirmaram que o acusado era um policial militar da reserva. Que buscaram por informações de registro do armamento, mas não obtiveram êxito.

Em fase de interrogatório, o acusado PAULO ROBERTO DE SOUZA DOS SANTOS, confessou a autoria do delito a ele imputada, alegando ainda que deixou sua moto em frente à uma loja e foi sacar dinheiro e quando retornou para buscar seu veículo, foi abordado pelos policiais que afirmaram que a placa da moto está coberta. Que seu veículo não possuiu qualquer irregularidade. Que se identificou como policial militar. Que comprou a arma para sua autodefesa de um amigo que trabalha como segurança.

Assim reflete o entendimento Jurisprudencial:

(...)

Não há que se duvidar acerca da autoria delitiva na pessoa do réu. As testemunhas recordaram detalhes da persecução criminal e afirmaram que o indivíduo preso naquela ocasião é o acusado, o qual foi preso em flagrante após abordagem policial ser encontrada em sua posse uma arma de fogo de uso permitido que não tinha autorização de uso.

As informações trazidas pelas testemunhas em juízo corroboram com as demais provas constantes nos autos. O deslinde do feito não representa vantagem ou prejuízo algum, pelo que sua palavra parece idônea e harmoniosa no contexto probatório.

Em que pese a Defesa requeira a absolvição do acusado, alegando que o réu não incorreu para a infração penal, todos os elementos probatórios presentes nos autos confirmam que este foi preso em flagrante após abordagem policial, ser encontrado de posse de uma arma de fogo de uso permitido.

Como se vê, as declarações prestadas pelas testemunhas perante este Juízo são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação ao acusado PAULO ROBERTO DE SOUZA DOS SANTOS.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 23966266 - Pág. 5);

b)

Auto de apreensão de objeto (Num. 23966267 - Pág. 2) – demonstrando que foi apreendido com o ora recorrente uma revolver cal. 38 e 06 munições, não deflagradas, de calibre .38;

c)

Laudo pericial da arma apreendida atestando sua potencialidade lesiva (Num. 23966443 - Págs. 1 a 3);

d)

Depoimentos judiciais dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do ora recorrente confirmando que acharam o armamento com o réu e que ela não havia registro;

e)

Confissão judicial do réu que assumiu que estava com a arma para sua autodefesa

Tudo leva à materialidade e autoria do delito.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Outrossim, a conservação de porte de arma de fogo por integrantes das Forças Armadas, policiais militares e instituições e corporações mencionadas nos incisos II, V e VII do caput do art. 6º da Lei 10.826/2003, transferidos para a reserva remunerada ou aposentados, depende da submissão, a cada dez anos, aos testes de avaliação psicológica elencados no inciso III do caput do art. 4º da lei retromencionada, conforme determina o art. 30 do Decreto 9.847/2019.

Não consta nos autos essa avaliação.

Além disso, a arma tem que estar legalizada, o que não ocorre na hipótese, pois não estava registrada.

Não há como acolher o pleito de absolvição por estado de necessidade, pois, para o reconhecimento de tal excludente de ilicitude, requer a demonstração de situação de perigo atual e inevitável que justificasse o porte ilegal de arma de fogo, sendo inaceitável que o réu, para sua defesa pessoal, pratique conduta que sabe ser ilegal, atentando contra a lei, bastando para fins de formação da culpa a confirmação do transporte ilegal da arma de fogo (TJ-DF 07066696820198070009 DF 0706669-68.2019.8.07 .0009, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 14/05/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - RECORRER EM LIBERDADE - PEDIDO PREJUDICADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - ESTADO DE NECESSIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 DO STJ -
ABRANDAMENTO DO REGIME - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - DECOTE - NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO. Tendo em vista que o processo encontra-se pronto para julgamento, reputa-se prejudicado o pedido de recorrer em liberdade. Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou as infrações penais descritas na denúncia. A excludente de ilicitude do estado de necessidade somente pode ser reconhecida quando comprovado, estreme de dúvida, que o perigo ao bem jurídico é atual, não bastando o mero temor e insegurança para que reste legitimados o porte ou a posse, sem registro, de arma de fogo e/ou munição, em desacordo com determinação legal e regulamentar. A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 231, impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes, com fundamento no princípio da reserva legal e na necessária observância dos limites mínimos e máximos estabelecidos pelo legislador, assegurando proporcionalidade e segurança jurídica. Considerando o "quantum" de pena aplicado, bem como as circunstâncias do art. 59 do CP, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena é medida impositiva. Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que é possível a fixação de valor mínimo de reparação por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor. A concessão do benefício da gratuidade de justiça é matéria que deve ser analisada pelo Juízo da execução. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.421018-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 24/04/2025)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL ARMA DE FOGO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA REGISTRO . COMPRA E VENDA ENTRE POLICIAIS. INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES REGULAMENTARES. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE . DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 70, L, DO CPM. MILITAR EM CURSO DE FORMAÇÃO . CONSIDERADO EM SERVIÇO. AGRAVANTE MANTIDA. ATENUNANTE DO ART. 72, II, DO CPM . MILITAR INVESTIGADO SOBRE A PRÁTICA DE OUTROS DELITOS. COMPORTAMENTO ANTERIOR MERITÓRIO NÃO COMPROVADO. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NAO PROVIDO. 1. A compra e venda de armas de fogo entre policiais militares deve seguir os preceitos da lei e dos regulamentos estabelecidos para esse fim. 2 . O porte de arma desacompanhada da documentação própria ou em nome de terceiros, ainda que por policial militar, configura crime previsto na legislação federal, sujeitando os infratores, policiais ou não, as punições nela estabelecidas. 3. Aplica-se ao militar em Curso de Formação de Sargento a agravante prevista no art. 70, l, do CPM, pois considera-se tempo de serviço . 4. O Superior Tribunal Militar já pacificou entendimento no sentido de que, para se beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, o que não ocorreu no caso dos presentes autos. 5. Recurso não provido . APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 7045064-87.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des . Jorge Leal, Data de julgamento: 28/09/2023

(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 70450648720218220001, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 28/09/2023, Gabinete Des. Jorge Leal)

03.
REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos, o trecho correlato do ato (Num. 23966432 - Págs. 5 a 6):

O réu possui antecedentes criminais, conforme se pode observar em sua certidão de antecedentes criminais de (ID 108953239), possuindo inclusive sentença condenatória transitada em julgado antes do presente fato, conforme processo de nº 00133656720138140401, sendo assim reincidente, razão pela qual o valoro negativamente; a culpabilidade é desfavorável, diante do fato de o acusado ser policial militar da reserva, podendo agir como garantidor da lei, estava agindo em desconformidade com ela, razão pela qual o valoro negativamente ; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, no entanto, em razão da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, próprios do tipo; as circunstâncias do crime são próprias do tipo; e, por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo às circunstâncias judiciais, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e multa no valor de 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Concorre ao réu a Agravante de Reincidência, mas pelo fato de ter sido usada como circunstância negativa para fixação da pena base, deixo de utilizá-la nesse momento para se evitar o bis in idem. Concorre ao réu a Atenuante de confissão espontânea, haja vista ter confessado a autoria do delito durante seu interrogatório judicializado, com isso, ATENUO sua pena em 1/6, ou seja 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não existem Causas de Aumento ou Diminuição de Pena para serem computadas.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para a pena pecuniária, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.

<sic>

Na primeira fase, foram valorados, negativamente, os seguintes vetores judiciais do artigo 59 do CP: antecedentes, culpabilidade, comportamento da vítima e consequências do delito.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os antecedentes criminais – referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência – apreendo-os, conforme certidão Num. 23966428 - Págs. 1 a 2 dos presentes autos e a confirmação correspondente no Sistema Libra deste Egrégio Tribunal, como existentes, como bem apontou o juízo
a quo
, processo nº
0013365-67.2013.8.14.0401, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14/02/19.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 a 04 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, sendo aplicada a fração de diminuição de 1/6 em consonância com a jurisprudência do STJ.

Desse modo, preservo-a e procedo a diminuição correlata, respeitando, contudo, os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Desse modo, fixo pena intermediária do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, o qual buscava a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em virtude da confissão espontânea do apenado, com afastamento da Súmula n. 231/STJ.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, haja vista o entendimento consolidado na Súmula n. 231/STJ.

3. Outro ponto é avaliar se o Superior Tribunal de Justiça pode revisar o entendimento fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal por circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

4. O precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, respeitando os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

5. A função de uniformização jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devido ao caráter vinculante desses precedentes.

6. A discricionariedade do Magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, conforme o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador.

7. O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula n. 231.

(AgRg no REsp n. 2.157.102/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifei)

Na terceira fase, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena, motivo pelo torno definitiva a reprimenda de
em 02 (dois) anos de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

O regime mais agravoso foi aplicado em razão da reincidência e, com fulcro no artigo 33, §2º, alíneas “b” e “c” e 3º do CP.

Pela mesma razão foi indeferido a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Ambos estão escorreitos e em consonância com a jurisprudência do STJ.

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. A fixação do regime inicial semiaberto foi considerada adequada, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do réu, o que justifica a imposição de regime mais gravoso.

5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a fixação de regime inicial mais severo e impede a substituição da pena por restritivas de direitos em casos de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais severo e impedem a substituição da pena por restritivas de direitos."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º; 44, III; 59.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 180.365, Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STJ, AgRg no HC 535.063/SP, Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020.

(AgRg no HC n. 996.135/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Incabível, também, o pleito de suspensão condicional da pena, haja vista que o réu é reincidente.

Para mais fundamentar:

(...)

5. A reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável inviabilizam a suspensão condicional da pena, ante o não preenchimento dos requisitos constantes dos incisos I e II do art. 77 do Código Penal. Precedentes.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 726.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/10/2025